Tribunal: TJPA
Processo: 0835495-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835495-12.2022.8.14.0301

APELANTE: BENEVALDO MENDES DIAS

APELADO: L&T INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL EIRELI, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A DINÂMICA DO CONSÓRCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação de anulação de contrato com restituição de valores e indenização por danos morais. A demanda originária questiona contrato de consórcio firmado com a alegação de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, supostamente baseada em promessa de contemplação imediata de crédito e entrega de bem. A sentença reconheceu a validade do contrato, negou vício de consentimento e julgou improcedentes os pedidos. O Agravo Interno busca retratação da decisão monocrática ou submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa e vício de consentimento aptos a ensejar a nulidade do contrato de consórcio e a consequente restituição imediata de valores pagos, bem como a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio firmado pelas partes apresenta cláusulas claras e ostensivas sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, prevendo que esta ocorrerá por sorteio ou lance, conforme a Lei nº 11.795/2008.

A alegação de induzimento em erro por promessa verbal não encontra respaldo nos autos, ausente qualquer prova robusta ou documento que comprove a oferta enganosa por parte das agravadas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, havendo cláusula contratual destacada sobre a forma de contemplação, não há que se falar em vício de consentimento ou propaganda enganosa.

O argumento do chamado 'golpe do consórcio' é genérico e não se sustenta diante da validade do contrato e da inexistência de vício específico no caso concreto.

A restituição de valores em caso de desistência ou exclusão do consorciado deve obedecer aos prazos e condições estipulados contratualmente, sendo incabível a devolução imediata, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações e provas dos autos, não havendo omissão ou erro material a justificar sua reforma ou submissão ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A existência de cláusula contratual expressa e destacada sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento. A ausência de prova robusta sobre eventual promessa de contemplação imediata impede a anulação do contrato com base em publicidade enganosa. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído deve observar os prazos e condições estipulados contratualmente, conforme a Lei nº 11.795/2008. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo concreto à esfera íntima, não gera direito à indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I – Da Admissibilidade do Recurso

Trata-se de Agravo Interno interposto por BENEVALDO MENDES DIAS, com fundamento no artigo 1.021 do CPC/2015, em face da decisão monocrática de ID 33655766, proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Contrato de Consórcio c/c com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

O preparo foi dispensado ante o benefício da gratuidade da justiça deferido ao Agravante (art. 98, VIII, do CPC).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

VOTO

VOTO

II – Síntese da Controvérsia

Na origem, BENEVALDO MENDES DIAS ajuizou Ação Anulatória de Contrato de Consórcio c/c com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em face de L&T INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EM GERAL LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, narrando ter sido atraído por anúncio na plataforma OLX e, ao comparecer à sede da primeira ré, teria sido assegurado pelo vendedor Mateus Cunha que a carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 seria contemplada já na primeira assembleia, mediante o pagamento de uma entrada.

Sustentou que, não tendo sido contemplado na primeira assembleia, foi orientado a realizar novo aporte de R$ 2.096,92 para a assembleia seguinte, também sem contemplação, ocasião em que reconheceu ter sido vítima de publicidade enganosa. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a promessa verbal alegada, destacando que o contrato continha cláusula expressa e ostensiva afastando qualquer garantia de contemplação em data certa.

O Recurso de Apelação foi desprovido por decisão monocrática desta Relatoria, que reafirmou a validade do contrato, a ausência de prova do vício de consentimento e a regularidade das cláusulas que disciplinam a forma de contemplação por sorteio ou lance.

No presente Agravo Interno, o Agravante reitera as teses de propaganda enganosa, vício de consentimento e vulnerabilidade do consumidor, acrescentando argumentação sobre o denominado
'modus operandi
do golpe do consórcio', o elevado número de reclamações contra a Agravada perante o Banco Central do Brasil e a necessidade de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

III – Do Mérito

3.1 Da função do Agravo Interno e dos limites de sua cognição

O Agravo Interno previsto no art. 1.021 do CPC constitui instrumento vocacionado ao controle interno das decisões monocráticas dos relatores, submetendo-as ao órgão colegiado competente. Não se presta, contudo, à simples reiteração de argumentos já apreciados ou ao inconformismo genérico com o resultado do julgamento. É necessário que o agravante aponte, de modo fundamentado, equívoco ou omissão concretos na decisão atacada.

No caso em exame, a análise dos fundamentos do Agravo revela que o Agravante não apresenta argumento jurídico novo ou fato superveniente capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já examinadas na apelação, acrescidas de argumentação retórica sobre o fenômeno genérico dos 'golpes de consórcio'. Não obstante, examina-se o mérito das alegações em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e à função revisional do colegiado.

3.2 Da ausência de vício de consentimento e da validade do contrato

O ponto central do litígio reside na existência, ou não, de vício de consentimento (dolo ou erro) decorrente de suposta promessa verbal de contemplação imediata, apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de adesão assinado pelo Agravante (especificamente ID 14773630) contém cláusula expressa, clara e destacada, próxima ao local da assinatura, informando que a vendedora não autoriza qualquer promessa de data de contemplação, em consonância com a Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios no Brasil.

Para que se configure o dolo previsto no art. 145 do Código Civil, é necessária a demonstração de que o negócio não seria celebrado sem ele, e que os artifícios empregados pela parte contrária foram determinantes para a contratação. O erro substancial, por sua vez, nos termos do art. 139 do mesmo diploma, pressupõe equívoco sobre qualidade essencial da pessoa ou da coisa objeto do negócio.

Em nenhuma das hipóteses a lei afasta o ônus probatório do alegante. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, por seu turno, não é automática nem absoluta, exigindo, ao menos, a verossimilhança das alegações à luz das provas carreadas aos autos.

No caso concreto, os documentos juntados pelo próprio requerente mencionam operações características de consórcio, o que demonstra, ao menos, que o autor tinha ciência mínima dos contornos do negócio jurídico.

A alegação de promessa verbal, sem qualquer suporte probatório, seja documental, seja testemunhal, não é suficiente para superar a presunção de veracidade do instrumento escrito, que contém advertência expressa em sentido diametralmente oposto ao que o Agravante afirma ter lhe sido prometido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes estaduais é uníssona:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA AFASTANDO A PROMESSA. LIGAÇÃO PÓS-VENDA CONFIRMANDO A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVELIA RELATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por FLORDOALDO VAZ DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como restituição de valores pagos em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., sob a alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se a revelia da ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial; (ii) saber se houve vício na contratação do consórcio, consistente em promessa de contemplação imediata, a ensejar a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais; e (iii) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR · A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em decorrência da revelia, é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova existentes nos autos. ·
A parte autora não comprovou a promessa de contemplação imediata, havendo cláusula expressa no contrato afastando tal possibilidade
, bem como ligação pós-venda confirmando a ciência do consumidor. · Não comprovada a conduta ilícita da apelada, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em decorrência da revelia, é relativa e pode ser afastada por outros elementos de prova.
2. A ausência de comprovação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, somada à existência de cláusula expressa afastando tal promessa
e à confirmação da ciência do consumidor em ligação pós-venda,
afasta o direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08541783420218140301 26382915, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES SOMENTE AO FINAL DO GRUPO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Odalea Oliveira Tubarão contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, proposta em face da empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda. A autora sustenta ter sido induzida a contratar consórcio mediante promessa enganosa de contemplação imediata, o que configuraria vício de consentimento por dolo. Requereu a anulação contratual, a restituição em dobro de R$ 6.127,05 pagos a título de sinal e primeiras parcelas, além de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, negou qualquer promessa de contemplação imediata, defendeu a validade do contrato e sustentou que a apelante aderiu de forma livre e consciente às condições do consórcio, sendo excluída do grupo por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, com base em suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata e em dobro dos valores pagos pela apelante; (iii) determinar se houve abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio firmado entre as partes apresenta cláusulas expressas que vedam promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de vício de consentimento. A apelante assinou termo de responsabilidade com advertência destacada sobre a ausência de garantias quanto à contemplação antecipada e à proibição de promessas nesse sentido por parte dos vendedores.

4. A sistemática do consórcio é pública e notória, sendo baseada em sorteios e lances, sem qualquer garantia de contemplação imediata, conforme previsto na Lei nº 11.795/08 e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ.

5. A apelante não produziu prova mínima da alegada promessa fraudulenta, sendo inviável impor ao fornecedor o ônus de provar fato negativo — ausência de dolo — por configurar prova impossível.

6. A devolução dos valores pagos está condicionada ao encerramento do grupo, conforme cláusula contratual válida e entendimento consolidado no STJ (Tema 312), visando preservar a saúde financeira do grupo e os princípios da solidariedade e isonomia entre consorciados.

7. Não restando demonstrada conduta ilícita, dano ou nexo causal, é indevida a indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusulas contratuais claras e destacadas sobre a inexistência de promessa de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento por dolo.

2. A devolução das parcelas pagas por consorciado excluído deve ocorrer apenas ao final do grupo, conforme previsão contratual e entendimento consolidado no STJ.

3. A ausência de prova de conduta ilícita, dano e nexo causal inviabiliza a condenação por danos morais decorrentes da relação contratual de consórcio

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08386274820208140301 28936111, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. O recorrente aderiu a um contrato de consórcio administrado pela recorrida, alegando que lhe foi prometida a contemplação na segunda assembleia, o que não ocorreu. Em razão disso, o recorrente pleiteou a nulidade do contrato, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação da recorrida em danos morais. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando não comprovada a promessa de contemplação e a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. Também foi negado o pedido de indenização por danos morais. O recorrente interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abuso na cláusula contratual que prevê a restituição somente após o encerramento do consórcio; (ii) saber se a promessa de contemplação foi comprovada, ensejando danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A sentença deve ser mantida, uma vez que o recorrente não apresentou provas de que a contemplação na segunda assembleia foi prometida pela recorrida. A cláusula que estabelece a restituição dos valores após o término do grupo consorcial é válida e não abusiva, conforme entendimento jurisprudencial. 9. Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor demonstrar minimamente a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu. 10. A jurisprudência relevante reforça que a ausência de provas mínimas por parte do consumidor acerca de promessa de contemplação impede a reforma da sentença de improcedência.
Cita-se: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. [...] INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS POR PARTE DO RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA" (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006880-21.2023 .8.16.0021 - Cascavel - Rel. Juíza ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.07.2024). 11. Não há fundamento para o pedido de danos morais, visto que o ato ilícito não foi comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 13. Tese de julgamento: "A inexistência de provas de promessa de contemplação em consórcio justifica a manutenção da cláusula contratual de restituição dos valores apenas após o término do grupo, afastando-se o pedido de nulidade contratual e danos morais." Jurisprudência relevante citada: TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006880-21 .2023.8.16.0021, Rel. Juíza ADRIANA DE LOURDES SIMETTE.

(TJ-PR 00002363720248160018 Maringá, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/12/2024).”

destaquei

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 4ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0025572-84.2021.8 .17.2810 JUÍZO DE ORIGEM:5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES RECORRENTE: FLAVIO RENATO SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação (id 41273442) interposto contra sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais (id 41273440), em que o autor alegava vício de consentimento pela promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se houve indução em erro do apelante quanto à promessa de contemplação imediata no consórcio, bem como se caberia a indenização por danos morais e a rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prova dos autos demonstra que o contrato de consórcio destacava a ausência de garantia de contemplação imediata, conforme a Lei n.º 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios. 4.Inexistente o vício de consentimento alegado, não se justifica a rescisão contratual com devolução imediata das parcelas pagas.
O STJ, no Tema 312, consolida o entendimento de que a devolução dos valores deve ocorrer após o encerramento do grupo, observadas as taxas contratuais. 5.O dano moral não se configura, uma vez que os aborrecimentos narrados não ultrapassam o limite do desgaste cotidiano, inexistindo qualquer conduta abusiva ou ofensiva por parte da administradora do consórcio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A inexistência de vício de consentimento em contrato de consórcio afasta a pretensão de rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos. 2. A promessa de contemplação imediata, se não comprovada, não enseja dano moral ou nulidade contratual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n.º 11.795/2008, art. 22; STJ, REsp 1111270/PR. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000010-74.2022.8 .26.0222; STJ, REsp 1111270/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0025572-84.2021 .8.17.2810; Recorrente: FLÁVIO RENATO SANTOS DE OLIVEIRA; Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 00255728420218172810, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC).”

destaquei

No que concerne ao argumento do 'golpe do consórcio' como tese jurídica autônoma, cumpre registrar que a narrativa genérica sobre o
modus operandi
de eventuais fraudes no setor não é suficiente para substituir a prova concreta do vício no caso específico. Cada demanda deve ser apreciada à luz das circunstâncias fáticas que lhe são próprias, e não a partir de presunção decorrente de dados estatísticos ou notícias jornalísticas que não dizem respeito ao negócio jurídico
sub judice
.

Da mesma forma, o número de reclamações perante o Banco Central do Brasil ou o volume de processos judiciais envolvendo a Agravada são dados que, embora possam indicar problemas sistêmicos no setor, não constituem prova do alegado vício de consentimento no contrato firmado pelo Agravante. Sem prova do nexo entre as práticas descritas e o negócio concreto, tais informações não têm aptidão para modificar o resultado do julgamento.

3.3 Da inversão do ônus da prova

O Agravante pugna pela inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, argumentando que as Agravadas não demonstraram ter informado adequadamente o consumidor sobre as condições do contrato.

A tese não merece acolhimento. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo é regra de instrução ou, conforme corrente doutrinária, de julgamento, mas não é automática. Pressupõe a demonstração, ainda que indiciária, da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência técnica em relação à produção da prova.

No caso em apreço, o instrumento contratual, que goza de presunção de veracidade e foi assinado pelo Agravante, contém advertência expressa que contraria frontalmente a promessa alegada. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova implicaria atribuir à Agravada o dever de provar fato negativo (que não houve promessa verbal), o que é inadmissível em nosso sistema processual.

Nessa linha:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÕES LEGAIS NÃO DEMONSTRADAS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A autora alegou ter sido induzida em erro quanto à promessa de contemplação imediata em consórcio de imóvel e pleiteou a redistribuição do encargo probatório, por sua hipossuficiência técnica e informacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC para autorizar a inversão do ônus da prova, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora em relação aos elementos probatórios. III. Razões de decidir 3. A existência de relação de consumo não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte consumidora. 4. A parte autora instruiu a inicial com documentos e registros de comunicação com os representantes das empresas rés, demonstrando aptidão para produção probatória.
5. A narrativa sobre promessa de contemplação imediata carece de elementos mínimos de prova que revelem plausibilidade suficiente para modificar o encargo probatório. 6. O contrato firmado está submetido à L. 11.795/2008, que prevê a contemplação apenas por sorteio ou lance, afastando a tese de contemplação garantida.

7. Inexistem fundamentos para impor ao fornecedor o ônus de produzir prova negativa quanto a alegações genéricas e não comprovadas.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo admissível com base em alegações genéricas desacompanhadas de justificação concreta." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, § 1º; L. 11.795/2008, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .223.936/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.03.2019; TJMG, AI-Cv 1.0000 .24.062840-4/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12023704020258130000, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025).”

destaquei

Rejeita-se, portanto, o pedido de inversão do ônus da prova.

3.4 Da restituição de valores e dos danos morais

Afastada a nulidade do contrato por ausência de prova de vício de consentimento, não há fundamento jurídico para a restituição imediata dos valores pagos. Registre-se, ademais, que a cota do Agravante foi cancelada após o ajuizamento da demanda, de modo que a eventual devolução dos valores deverá observar os prazos e condições previstos contratualmente e na Lei nº 11.795/2008, que autoriza a restituição ao consorciado desistente ou excluído apenas ao final do grupo ou por contemplação em sorteio.

No que se refere à indenização por danos morais, a promessa de contemplação imediata, se não comprovada, não enseja dano moral ou nulidade contratual.

Mantém-se, por conseguinte, a improcedência dos pedidos.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada de ID 33655766, que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Caso o presente Agravo Interno seja desprovido por votação unânime, fica desde já aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos requeridos pela Agravada.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/05/2026